Tribunal: TJPA
Processo: 0003893-26.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003893-26.2020.8.14.0133

APELANTE: CARLOS BRENO SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 –TRÁFICO DE DROGAS – 01)
PRELIMINAR
: DECLARAÇÃO DE NULIDADE

DO CONJUNTO PROBATÓRIO – POLICIAIS MILITARES QUE TERIAM INGRESSADO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
.

Inviável acolher a preliminar suscitada,

pois não está comprovado a partir do exame do conjunto probatório,

que os policiais militares que prenderam o apelante em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, tenham invadido sua residência,

pois a entrada da polícia foi autorizada pelo recorrente e por sua irmã que com ele residia à época do crime.
Embora as testemunhas sejam agentes de segurança pública,

o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não é o caso dos autos.

Ademais,
o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo no intuito de pôr um fim na prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, resta comprovado no caso em apreço.

Precedentes colacionados.
Preliminar rejeitada
;
MÉRITO
;

02)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE.

Descabe, acolher o pleito desclassificatório, conforme descrito no art. 28, da Lei n.° 11.343/06, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito, previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06. Precedente colacionado.
03) PREQUESTIONAMENTO.

Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

04) CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA
–
No caso,
juízo
a quo
, na 3ª fase de dosimetria da pena, aplicou a causa especial de diminuição de pena
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena imposta para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa
. No entanto, observa-se a existência de erro material na
fixação
quantum
da pena de multa
, razão pela qual, deve ser corrigida, de ofício, a pena pecuniária para
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
;
05)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E DE OFÍCIO, CORRIGIDA A PENA DE MULTA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e de ofício, corrigir a pena de multa imposta ao apelante
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

CARLOS BRENO SILVA DE SOUZA
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Benevides.

Consta na denúncia que no dia 28/05/2020, por volta de 11h00min, na Rua das Acácias, no local conhecido como “Kit net do Gordo”, município de Benevides, policiais militares surpreenderam o acusado trazendo consigo, 02 (dois) invólucros da substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, pesando 2,0g e mais a quantia de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais).

Infere-se da inicial, que uma guarnição da polícia militar objetivando apurar informações repassadas pelo “disque-denúncia”, que registrou a existência do comércio de entorpecentes supostamente praticado pelo acusado, se deslocaram ao local acima mencionado, quando o nacional Carlos Breno Silva de Souza, ao perceber a presença da viatura policial, arremessou um telefone celular em via pública, sendo naquele momento detido pelos policiais, os quais após revista pessoal, lograram êxito encontrando uma carteira de cigarro que estava na bermuda do denunciado em que estavam as drogas o dinheiro citados alhures.

De acordo com a acusação, o acusado informou que não residia no local indicado na denúncia anônima, fornecendo seu endereço aos policiais (Rua das Acácias, n.° 1029), o que fez com que os policiais se deslocassem até o imóvel e, com a permissão deste e de sua irmã, foi realizada revista no local, sendo encontrado em seu quarto outra quantidade de drogas, desta vez, “cocaína”, pesando 24,5 (vinte e quatro gramas e cinquenta miligramas).

Preso e encaminhado a autoridade policial, o acusado alegou ser usuário de entorpecentes.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Carlos Breno Silva de Souza
, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pena privativa substituída por uma pena restritiva de direitos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a declaração de nulidade do conjunto probatório acostado aos autos, pois alega que a ação policial que resultou na sua prisão em flagrante, resta eivada de vícios considerando que não há nos autos qualquer mandado judicial que justificasse a atuação dos policiais militares que teriam ingressado ilegalmente em sua residência, violando, portanto, as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença, sendo, por consequência, absolvido nos termos do art. 386, II, do CPP.

No mérito, pugna pela desclassificação da conduta criminosa a ele imputada, para aquela prevista no art. 28, da Lei n.° 11.343/06, que trata do delito de uso de entorpecentes.

Por fim, pugna pelo
prequestionamento de toda a matéria invocada nestas razões recursais, para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Postula o apelante, pela declaração de nulidade do conjunto probatório acostado aos autos processuais, pois afirma que sua residência foi invadida por policiais militares sem autorização judicial, o que, ensejou sua prisão em flagrante, sendo, desta forma, violadas as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio, pelo que requer sua absolvição com esteio no art. 386, II, do CPP.

Todavia, tal alegação preliminar não merece acolhimento.

Compulsando detidamente os autos, entendo que não há qualquer ilicitude que contamine o conjunto das provas acostadas ao processo criminal,

uma vez que os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do

apelante ao serem ouvidos em sede policial e em juízo,

destacaram de forma coerente que a residência em que o apelante residia com sua irmã, não foi, em momento algum invadida pela polícia militar.

Declararam os policiais militares, que estava sendo averiguada informação repassada pelo “disque denúncia” da Secretaria de Segurança Pública do Estado, conforme dossiê acostado aos autos (ID 12384600), de que estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes no endereço mencionado na exordial acusatória e que tal crime ocorria há mais de 03 (três) meses e era praticado na presença de menores de idade.

Registraram os policiais, que ao chegar ao local indicado pela “denúncia” anônima encontraram o apelante, que ao perceber a presença da polícia militar tentou fugir, porém foi detido, sendo com ele encontrada uma carteira de cigarro que em seu interior continha uma porção de maconha e mais uma quantia em espécie. O recorrente, informou aos agentes de segurança pública que não residia naquele local, fornecendo seu endereço residencial, tendo a autoridade policial se dirigido a casa do acusado e ao chegar, pediriam a ele e a sua irmã autorização para ingressar no imóvel, o que, por ambos foi consentido. Após revista no imóvel, foi encontrada outra quantidade de drogas escondida no quarto do apelante, desta vez, “cocaína”, o que, aliás, foi por ele confirmado em seu interrogatório em juízo, conforme destacado e transcrito na r. sentença condenatória.

Desta forma, diante das circunstâncias fáticas que se apresentam nos autos, deve ser rechaçada a alegação suscitada pelo apelante, pois, entendo, que não resta comprovada a invasão da residência, pois, como visto, o ingresso dos policiais foi autorizado por seus moradores, logo, não há qualquer infringência ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo, no intuito de pôr um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, compreendo, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie, pois nem sequer o conheciam quando foi abordado pela polícia militar em local diverso daquele que mantinha residência.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida declaração de nulidade do conjunto probatório, bem como sua absolvição, pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O comparecimento dos policiais no local do flagrante foi precedido de informações prévias, averiguações preliminares e fuga de suspeitos do local onde foi franqueada a entrada aos militares por Mateus, tendo sido encontrados 371kg de maconha e balança de precisão utilizada no fracionamento da droga, o que denota justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos mostram-se coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
2. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas. 3. Para se desconstituir a conclusão da Corte de origem, nos moldes pleiteados pela defesa, seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 794.804/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO.
ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. MINORANTE DO TRÁFICO. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A tese defensiva de nulidade das provas pela suposta violação de domicílio do paciente ou pela ilegalidade da busca pessoal não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Dessa forma, não cabe a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base nos depoimentos dos policiais militares, do delegado de Polícia, das testemunhas em sede policial e do laudo do celular apreendido, tendo a Corte de origem salientado que "Dúvida não há, portanto, quanto a se tratar o recorrente da pessoa com quem Márcio negociou a aquisição dos tóxicos, mormente diante do relatório e do laudo pericial suprarreferidos, demonstrativos de que essa testemunha manteve contato com o número de celular pertencente ao apelante, combinando se encontrarem sintomaticamente no mesmo dia e horário em que teria ido a Adamantina somente para buscar os tóxicos" (fl. 152), razão pela qual a reversão das premissas fáticas do julgado demanda revolvimento probatório incompatível com a estreita via do habeas corpus.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes, consignados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. 4. Adequada a fixação do regime inicial fechado, pois "A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o que poderia autorizar a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes" (AgRg no HC n. 675.066/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 773.783/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

02) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

Busca o recorrente, a desclassificação da conduta criminosa pela qual foi condenado, prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para o delito de uso de drogas
ex vi
do art. 28, da referida legislação ordinária.

Entretanto, o pedido em questão deve ser rejeitado.

A materialidade do crime, consubstanciada através do auto e apreensão e apresentação de objeto (ID 12384601), bem como, por meio do laudo de constatação provisório de substância entorpecente (ID 12384604)

e diante do laudo toxicológico definitivo

(ID 12384668), que comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas

em poder do apelante,

concretizadas em

embalagens plásticas contendo 24,5g de “cocaína” e mais duas outras embalagens feitas em pedaços de papel alumínio, contendo 2,0g de “maconha”.

Da mesma forma, resta incontroversa a autoria do delito, verificando-se que uma parte das drogas foi apreendida pela polícia militar, quando o apelante trazia consigo em via pública, dentro de uma carteira de cigarro certa quantidade de “maconha” e a outra parte das drogas, qual seja, “cocaína” foi encontrada sendo mantida em depósito pelo recorrente no interior de sua residência, fatos, plenamente esclarecidos através dos depoimentos prestados em sede policial e corroborados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante.

De mais a mais, verifica-se que a quantidade de substâncias entorpecentes encontrada pela polícia militar,

bem como a forma em que estavam acondicionadas conforme descrito pelo auto de apresentação e através dos laudos periciais, demonstram que as provas acostadas aos autos são mais do que suficientes para corroborar a prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, nas modalidades “trazer consigo” e “manter em depósito” substância entorpecente,

o que, portanto, inviabiliza a desclassificação por ele pretendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E FRACIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA, ACOMPANHADA DE APETRECHOS DESTINADOS A INDIVIDUALIZAÇÃO DA DROGA PARA COMÉRCIO
.
3)
PLEITO DE RECUÇÃO DA PENA BASE. IMPROVIMENTO. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AGRAVAMENTO DA PENA BASE PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DO MESMO ILÍCITO. 4
)
RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
UNANIMIDADE
.
(
TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0010768-75.2017.8.14.0049 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/02/2023).

03) PREQUESTIONAMENTO.

Por fim,
em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Em tempo, compulsando os autos, verifica-se que o juízo sentenciante na 3ª fase de dosimetria da pena, aplicou a espécie a causa especial de diminuição de pena
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena imposta ao apelante para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa
. No entanto, observo a existência de erro material na
fixação
quantum
da pena de multa
, razão pela qual, corrijo, de ofício, a pena pecuniária para
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, e,
de ofício
, corrijo a pena de multa imposta ao apelante Carlos Breno Silva de Souza, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/02/2024